Tribunal: TJDFT
Processo: 0736819-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por João Batista Menezes Lima em face da decisão que, nos autos da ação condenatória, com pedido de tutela provisória de urgência ou de evidência, que aviara em desfavor da ora agravada – Martina Pereira de Souza –, por intermédio da qual visara, em ambiente liminar, a determinação da constrição, via SisbaJud, da quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), localizável em conta por ela mantida, ainda que mediante condicionamento à prestação de caução/seguro-garantia, como forma de assegurar o cumprimento da obrigação de pagar que assinalara ter ela inadimplido, indeferira a medida antecipatória formulada. Segundo o provimento guerreado, os fundamentos invocados pelo autor não seriam relevantes nem estariam amparados em prova idônea, afastando a “alta probabilidade dos fatos narrados”, também não sobejando quaisquer indícios de que a ré estaria a dissipar ou dilapidar seu patrimônio com o fito de evitar futura execução. De sua parte, não se conformando com o provimento negativo, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento cautelar que reclamara, ainda que em sede de tutela de evidência, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, rememorara ter aviado a ação subjacente com vistas à cobrança do valor referente aos honorários devidos pela atuação que empreendera em litígio trabalhista patrocinado em favor da agravada e da multa contratual estabelecida. Nesse contexto, defendera estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória que vindicara, notadamente porque a documentação apresentada revelaria a efetiva prestação dos serviços, que, por sua vez, teriam caráter alimentar, indisponível e irrenunciável. Contara, nesse sentido, que a agravada, com o intuito de não promover o pagamento da verba honorária e em desalinho com o princípio da boa-fé contratual, revogara, no bojo da ação trabalhista, o mandato que lhe havia sido confiado, vindo, logo em seguida, a firmar acordo com sua antiga empregadora. Ponderara que, ao lado da verossimilhança, a ré seria “pessoa hipossuficiente do ponto de vista social e econômico, não [possuiria] bens e, caso o dinheiro não seja bloqueado, [haverá] o sério de o agravante vir a ficar sem receber nada pelos serviços prestados.” Argumentara que, diante desse cenário, os requisitos da tutela cautelar que vindicara far-se-iam presentes no caso em tela, restando ainda patenteado a ausência de risco de reversão da medida, haja vista a oferta em garantir o Juízo mediante caução, seguro ou qualquer garantia indicada pelo Juízo. Argumentara que, de mais a mais, o direito invocado estaria comprovado documentalmente, sobressaindo inexorável o “abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte agravada, que nada pagou até a presente data pelos serviços advocatícios prestados e, como dito, revogou o mandato já com o intuito de não adimplir a obrigação”, verberando, nesse toar, estarem presentes ainda os requisitos necessários à concessão de tutela de evidência. Defendera que, assim, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, conferindo-se a tutela cautelar ou de evidência então indeferida. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por João Batista Menezes Lima em face da decisão que, nos autos da ação condenatória, com pedido de tutela provisória de urgência ou de evidência, que aviara em desfavor da ora agravada – Martina Pereira de Souza –, por intermédio da qual visara, em ambiente liminar, a determinação da constrição, via SisbaJud, da quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), localizável em conta por ela mantida, ainda que mediante condicionamento à prestação de caução/seguro-garantia, como forma de assegurar o cumprimento da obrigação de pagar que assinalara ter ela inadimplido, indeferira a medida antecipatória formulada. Segundo o provimento guerreado, os fundamentos invocados pelo autor não seriam relevantes nem estariam amparados em prova idônea, afastando a “alta probabilidade dos fatos narrados”, também não sobejando quaisquer indícios de que a ré estaria a dissipar ou dilapidar seu patrimônio com o fito de evitar futura execução. De sua parte, não se conformando com o provimento negativo, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento cautelar que reclamara, ainda que em sede de tutela de evidência, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos necessários à concessão, via de antecipação dos efeitos do provimento recursal, da tutela provisória vindicada pelo agravante, seja de natureza cautelar seja de evidência, destinada ao arresto do equivalente ao importe que indicara, encontrável em conta da titularidade da agravada. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Alinhadas essas premissas, cumpre pontuar, de plano, a inviabilidade de a postulação formulada ser inserida como tutela de urgência lastreada na evidência, cujo estofo legal fora destinado à asseguração do direito material evidenciado pela parte postulante, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção do artigo 311 do estatuto processual, que dispõe o seguinte: “Art. 311 A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.” Da literalidade da regulamentação conferida ao instituto sobressai que o legislador não previra como pressuposto legal para o deferimento da tutela de evidência o requisito da urgência, mas fixara balizas legais para a concessão da medida provisória. Nesse diapasão, o legislador estabelecera o cabimento da tutela de evidência nas seguintes hipóteses: (i) caracterização do abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; (ii) quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (iii) tratar-se de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob pena de multa; e, (iv) quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Na situação descortinada nos presentes autos, a seu turno, o pedido do agravante está amparado no preceituado no inciso I do preceptivo em tela, porquanto alegara que a agravada teria incorrido em “abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório (...), [pois] que nada pagou até a presente data pelos serviços advocatícios prestados e, como dito, revogou o mandato já com o intuito de não adimplir a obrigação.”. Ocorre que, visando justamente assegurar o devido processo legal, que tem como viga de sustentação o contraditório, modulando as situações em que é viável a concessão da prestação sem observância dessa garantia por se afigurar inviável que a defesa abale o direito invocado nem subsistente lastro para que seja postergada a concessão da prestação, o legislador pontuara que somente é cabível a concessão da tutela de evidência em caráter liminar se realizados os pressupostos e nas hipóteses contempladas pelos incisos II e III do preceptivo em tela. Ou seja, somente é cabível, na conformação do devido processo legal, a concessão de tutela de evidência em caráter liminar quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, ou se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob pena de multa. A situação de direito em tela, a seu turno, não se insere na previsão legal, confira-se: “Art. 311- ... Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Comentando o tema, Luiz Guilherme Marinoni pontua o seguinte[1]: “Como regra, a concessão da tutela da evidência depende do cotejo entre as posições jurídicas do autor e do réu no processo: é dessa comparação que será oriunda a noção de evidência. Isso porque a base da tutela da evidência está ligada ao oferecimento de defesa inconsistente – que normalmente pressupõe o seu exercício. Ocorre que em algumas situações o legislador desde logo presume que a defesa será inconsistente (art. 311, II e III, CPC). Nesses casos, em que a defesa provavelmente será inconsistente, o legislador permite a concessão de tutela da evidência liminarmente (art. 311, parágrafo único, CPC). Nos demais casos a concessão de tutela da evidência só pode ocorrer depois da contestação.” Segundo os regramentos legais, não sobeja possível a concessão da tutela provisória de evidência, ainda que porventura a argumentação alinhavada pelo agravante esteja revestida de verossimilhança e seja desnecessária a demonstração do risco de dano, lastreada na simples pontuação de abuso no direito de desa ou subsistência de manifesto propósito protelatório. Destarte, não tendo o postulante formulado pretensão antecipatória apta a ser emoldurada nas hipóteses normativamente estabelecidas para o fim da concessão da medida antecipatória em caráter liminar com base na tutela da evidência, o aduzido deve ser refutado, não carecendo, ao menos nesse ambiente de análise perfunctória, o ato decisório confrontado de modulação. Por outro lado, convém ressaltar que, como cediço, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão da medida constritiva vindicada. Pautados esses contornos, cumpre ter em vista que, de fato, os elementos carreados aos autos permitem, ainda que em juízo preliminar próprio do estágio em que o processo se encontra, inferir que o agravante fora contratado para prestar, em favor da agravada, serviços advocatícios no contexto da reclamação trabalhista manejada por esta em desfavor de sua ex-empregadora[3]. Também emerge dos autos que, meses após a contratação (29/07/2024), mas ainda durante a fase cognitiva do processo, a agravada apresentara, nos autos da ação trabalhista (processo no 0000406-65.2024.5.10.0005), petição por intermédio da qual revogara a procuração conferida ao ora agravante[4]. Após a constituição de nova advogada para representar-lhe[5], a agravada e sua ex-empregadora apresentaram, especificamente em 08/08/2024, termo de acordo[6], que restara devidamente homologado pelo Juízo Trabalhista, culminando com a extinção do processo[7]. Patenteadas essas premissas fáticas, sobeja ponderar que, nada obstante deveras o contexto fático apresentado pelo autor esteja suficientemente ancorado em lastro indiciário apto a induzir a verossimilhança aos fatos narrados, o aduzido não é apto a conduzir à probabilidade do direito invocado em relação à concessão da tutela provisória de natureza cautelar. Isso porque, em verdade, embora haja evidências do rompimento prematuro do vínculo contratual e da subsequente pactuação de acordo trabalhista logo após a constituição de novo causídico, não emerge dos elementos carreados aos autos a inferência de que isso teria se dado com o intuito de prejudicar o “direito” do agravado em ver-se remunerado pelos serviços até então prestados, notadamente num contexto em que sequer o contraditório fora exercido e o que lhe é devido devidamente apurado, o que deve ser objeto de criteriosa mensuração em compasso com o contratado e os serviços executados. Noutra prumada, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, para além de não estar a argumentação desenvolvida revestida de plausibilidade, o que já inviabilizaria a antecipação requestada, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante. Com efeito, a tese recursal invocada na esteira do aduzido na petição inicial limita-se à apreensão no sentido de que a ré seria “pessoa hipossuficiente do ponto de vista social e econômico, não [possuiria] bens e, caso o dinheiro não seja bloqueado, [haverá] o sério [risco] de o agravante vir a ficar sem receber nada pelos serviços prestados.” O ventilado, a par de representar uma perspectiva ao menos enviesada em relação a pessoas de baixa renda, não está corroborado em qualquer elemento de prova apresentado, não sendo hábil, pois, a demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação. Destarte, mas sem esgotar a temática, haja vista que sequer houvera a integração pelo contraditório, não sobejando, a priori, suporte legal ou probatório para corroborar a fundamentação içada pelo agravante, emerge inexorável que não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela cautelar postulada. Destaque-se que, ademais, inexiste perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso as medidas sejam concedidas somente ao final, quando melhor analisadas as razões de fato e direito formuladas após o transcurso do rito mandamental sob o prisma do contraditório. Importante assinalar que, nessa fase procedimental, a análise está restrita à presença ou não os requisitos legais autorizadores da tutela provisória de natureza cautelar, e, sob essa ótica, não se divisando indícios passíveis de legitimarem a interseção judicial sobre o ato impugnado, ressoando que a argumentação alinhada pelo agravante não está arrimada em suporte material passível de revestir de plausibilidade o que deduzira no tocante à presença do necessário para concessão da tutela postulada, sobressai impassível que a medida não pode ser deferida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal, recebendo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se a ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.60, in https://proview.thomsonreuters.com. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID Num. 63596231 (páginas 31/32 – folhas 18/19). [4] - ID Num. 63596236 (página 97 – folha 24) [5] - ID Num. 63596236 (página 98 – folha 26) [6] - ID Num. 63596236 (páginas 99/102 – folhas 27/29) [7] - ID Num. 63596236 (páginas 104/105 – folhas 31/32)